Tribunal: TJSP
Processo: 1028586-84.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória proposta por Assobrav em face de Volkswagen, pretendendo indenização em quantia correspondente aos valores que a Volkswagen recuperou ou poupou, por meio de mandado de segurança impetrado em 2008, a título de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Improcedência. Inconformismo. Recurso que comporta conhecimento. Ausência de fundamentação e cerceamento de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória proposta por Assobrav em face de Volkswagen, pretendendo indenização em quantia correspondente aos valores que a Volkswagen recuperou ou poupou, por meio de mandado de segurança impetrado em 2008, a título de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Improcedência. Inconformismo. Recurso que comporta conhecimento. Ausência de fundamentação e cerceamento de defesa não caracterizados. Inexistência de nulidade na sentença. Prescrição não caracterizada. Quanto à questão de fundo, o art. 166, do CTN, é inaplicável, dadas as particularidades das normas tributárias incidentes ao caso (art. 1°, caput, e o art. 3°, caput, e § 2°, da Lei Federal n. 10.485/2002), que resultam na conclusão de que PIS/COFINS são tributos diretos, inexistindo, sob a perspectiva jurídica, repasse do encargo financeiro. Inexistência de dever legal ou contratual, por parte da Volkswagen, de repassar ou indenizar suas concessionárias pelos valores recuperados ou poupados a título de PIS/COFINS com o ICMS na base de cálculo. Enriquecimento sem causa, violação do equilíbrio contratual e violação da boa-fé objetiva por parte da Volkswagen que não ficaram caracterizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.